Tribunal: TJSP
Processo: 2048277-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Homologação de cessão de crédito – É fundamental que, para a homologação de atos na desapropriação, o negócio envolva as partes desse processo. Aqui. terceiro pede que lhe seja transferido percentual da indenização, supostamente cedido pelos expropriados a seu advogado, já falecido, pois figura como último cessionário do valor - A cessão, até entre particulares, tem situações que a proíbem, como

Ementa:
Homologação de cessão de crédito – É fundamental que, para a homologação de atos na desapropriação, o negócio envolva as partes desse processo. Aqui. terceiro pede que lhe seja transferido percentual da indenização, supostamente cedido pelos expropriados a seu advogado, já falecido, pois figura como último cessionário do valor - A cessão, até entre particulares, tem situações que a proíbem, como a insolvência do cessionário. Bem por isso a questão não pode ser resolvida no juízo desapropriatório, como observou a sentença. A cessão, reconhecida em ação própria, pode ser apresentada no juízo da desapropriação, mas não é isso que se pretende neste pedido - Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão recorrida tal como lançada, sem prejuízo da possibilidade de a agravante socorrer-se das vias ordinárias para cobrar eventuais valores devidos que considera ter direito – Recurso improvido